Tribunal: TCU
Processo: 001.371/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4185/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.371/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Anesio Silva de Godoy (CPF XXX.928.479-XX); Elgio Rodrigues Ribas (CPF XXX.171.900-XX); Ivanelson Jeronimo Silva (CPF XXX.118.744-XX); Joao Batista de Paiva (CPF XXX.323.653-XX); Maria Auxiliadora Silva de Sousa (CPF XXX.176.921-XX); Maria Jose Silva de Oliveira (CPF XXX.473.774-XX); Maria Milcia de Jesus (CPF XXX.842.836-XX); Maria Rosilene de Azevedo Bentes (CPF XXX.505.802-XX); Sonia Maria Toledo Meinberg (CPF XXX.147.776-XX) e Suzano Edison de Souza (CPF XXX.092.171-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.